Tribunal: STF
Processo: AI 519294
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: Contribuições instituídas pela Lei Complementar 110/2001:
legitimidade, conforme entendimento do STF no julgamento da ADIn
2.556-MC (Pleno, 9.10.2002, Moreira Alves, DJ 8.8.2003), que se
aplica, desde logo, às causas que versem sobre idêntica
controvérsia: precedentes